Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1011040-46.2018.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR MUNICIPAL – MÉDICO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA - EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE EM ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC.
2. Enquanto não houver a edição de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial de servidor que trata o artigo 40, § 4o, III da CF, será aplicável as regras do regime geral da previdência social, nos termos da Súmula Vinculante no 33, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
3. Inexistindo comprovação de exercício habitual e permanente em atividade insalubre no período mínimo de 25 anos, revela-se impossível reconhecer o direito do autor a aposentadoria especial, bem como, o abono de permanência postulado.
4. Sentença de improcedência mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011040-46.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR MUNICIPAL – MÉDICO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA -

EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE EM ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC.

2.

Enquanto não houver a edição de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial de servidor que trata o artigo 40, § 4o, III da CF, será aplicável as regras do regime geral da previdência social, nos termos da Súmula Vinculante no 33,
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3.

Inexistindo comprovação de exercício habitual e permanente em atividade insalubre no período mínimo de 25 anos, revela-se impossível reconhecer o direito do autor a aposentadoria especial, bem como, o abono de permanência postulado.

4.

Sentença de improcedência mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021